Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-77.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006673-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIANO DOMINGOS DOS PASSOS (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESCOLA ROSALINO ANTÔNIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO NOTURNO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E COM MAUS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – ANÁLISE DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AGENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – FURTO NOTURNO E QUALIFICADO – SUBTRAÇÃO DE BEM DE ESCOLA MUNICIPAL –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – OFENSIVIDADE DA CONDUTA
– AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO OBJETO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DIMENSIONANDO OS DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – QUESTÃO AFETA À AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública e evitar a ocorrência de novos crimes, materializada, especialmente, na existência de maus antecedentes e da reincidência do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

A incidência do princípio da insignificância somente é possível se a conduta perpetrada preencher os requisitos
da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Em caso de furto praticado em desfavor de uma escola pública, mediante rompimento de obstáculo e em período noturno, por agente reincidente específico em crimes dolosos contra o patrimônio, em tese, é incabível a aplicação do princípio da bagatela, pois ausentes os vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o seu reconhecimento.

A ausência de avaliação do objeto subtraído e de laudo pericial que ateste os danos eventualmente causados no local pelo rompimento de obstáculo à subtração impedem a análise aprofundada da tese referente à insignificância da conduta, que deverá ser melhor avaliada durante a eventual ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luciano Domingos dos Passos
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, pois teria subtraído um extintor de incêndio de uma escola, delito este, em tese, cometido mediante rompimento de obstáculo para a subtração da coisa e em período noturno.

No entanto, argumenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora teria convolado o flagrante em prisão preventiva sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Nesse contexto, aduz que levando em consideração o valor do bem subtraído, é plenamente possível que seja aplicado o princípio da insignificância no caso em análise, de modo que seria temerária a manutenção da prisão preventiva se já é possível antever a absolvição do agente, diante da atipicidade material da conduta.

Finalmente, consigna que a prisão é desproporcional, já que a eventual pena certamente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois se imputa ao paciente apenas o crime de furto, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

Alternativamente, pugnou pela substituição da custódia provisória por medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 84185486).

Juntou documentos (Id. 84185492, pp. 1-42).

A liminar foi indeferida (Id. 84319493).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 84854458).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 85827474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme relatado, a impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Luciano Domingos dos Passos
, sustentando, em apertada síntese, a ausência de fundamentação idônea que consubstancie o édito prisional; a insignificância da conduta delitiva; a suficiência das medidas cautelares alternativas para o resguardo da ordem pública; além da desproporcionalidade da prisão cautelar diante da possibilidade de fixação da eventual pena em regime prisional diverso do fechado em caso de condenação.

Apesar dos fundamentos apresentados na presente impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada não identifico qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Conforme citado pelo magistrado de primeiro grau nas informações prestadas, o paciente teria praticado o seguinte delito,
ipsis litteris
:

“...Trata-se de auto de prisão em flagrante em que
o paciente

Luciano Domingos dos Passos
foi autuado no dia 18 de abril de 2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 1º e § 4º, I, do Código Penal.

Segundo consta do caderno investigativo, a equipe da Polícia Militar, em rondas pela região do Jardim Iguassu, se deparou com o conduzido em atitude suspeita carregando um extintor, ocasião em que efetuou a abordagem e, ao indagarem sobre a origem do produto, o autuado informou que havia furtado o objeto da Escola Municipal Rosalino Antonio da Silva e que estaria tentando vender para usar drogas, pois é dependente químico. Diante da situação de flagrância, o paciente foi encaminhado para Delegacia de Polícia...”
(Id. 84854458, pp. 2-3).

Em sede de audiência de custódia, o juiz de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, reputando devidamente atendidos os pressupostos e os requisitos autorizadores da medida, justificando
a necessidade da constrição na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente em crimes dolosos.

De sorte a prover a escorreita dialética processual, entendo ser oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“...Por outro lado, converto prisão preventiva em desfavor do acusado Luciano Domingos dos Passos. Ademais,
Luciano ostenta 05 páginas de antecedentes criminais e possui mais de 19 anos de condenação; possui uma ação penal (nº 0002217- 74.2019.8.11.0064) do Juízo do Segundo Juizado Especial; e um executivo de pena na Quarta Vara Criminal (nº 3768-02.2013.811.0064) ambos dessa comarca.
O Autuado é reincidente em crimes patrimoniais,
inclusive estava em desempenho do regime semiaberto, e mesmo cumprindo pena, se dedica ao crime
. O que vislumbra que a conceção de outras medidas adversas a prisão preventiva não é eficaz...”
(Id. 84185492, p. 31).

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima, verifico a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão hostilizada está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, que é
reincidente em crime doloso, estava cumprindo pena em regime semiaberto, e ainda responde a outros processos criminais
.

Nesse contexto, cito o seguinte trecho do parecer elaborado pelo diligente Procurador de Justiça, que após consulta ao executivo de pena do beneficiário constatou que ele já foi condenado pela prática de um 1 crime de roubo, 2 delitos de receptação e 5 infrações penais de furto, recebendo penas que, somadas, perfazem um total de 19 anos, 1 mês e 14 dias. Veja-se:

“Em consulta pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verifiquei que o acusado ostenta inúmeras condenações (processo executivo de pena nº.0003768-02.2013.811.0064 ), todas por crimes contra o patrimônio, pelo que se do demonstrativo a seguir:

000683254.2012.8.11.0064, Receptação, 01 ano e 10 meses; 0005973-67.2014.8.11.0064, Roubo e Furto, 06 anos; 0003867-30.2017.8.11.0064, Furto, 01 anos e 10 meses; 0001413-53.2012.8.11.0064, Receptação, 01 ano e 06 meses; 0006466-83.2010.8.11.0064, Furto, 01 ano e 04 meses; 0002556-33.2019.8.11.0064, Furto, 04 anos, 01 mês e 14 dias; 0001290-74.2020.8.11.0064, Furto, 02 anos e 06 meses...”
(tabela contida no Id. 85827474, pp. 3-4).

Logo, a manutenção da segregação cautelar está amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
...
”
(STJ,
HC
96.235/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe 9.12.2008).

Acerca dos antecedentes criminais do beneficiário, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Ressalto que no caso em análise, inclusive, não se trata de considerar meros processos em curso ou mesmo inquéritos policiais em desfavor do agente, mas sim condenações criminais transitadas em julgado, que demonstram que ele, mesmo cumprindo pena pelos crimes anteriores, aparentemente voltou a praticar novo delito, deixando clara a possibilidade de que em liberdade continue a delinquir.

Assim, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

No caso em análise, foi imputado ao beneficiário o crime de furto noturno qualificado, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 2 a 8 anos de reclusão, aumentada de 1/3, pena esta que certamente permite o regime fechado em casos como este em análise, em que haveria, em tese, tanto maus antecedentes quanto reincidência do agente.

Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto. Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho de um julgado deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“...Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois,
tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.
”
(
HC
177230/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 1.2.2017, destaquei).

Em relação à suposta bagatela do crime, saliento que o princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir aquelas hipóteses nas quais o bem lesionado é tão valioso que os demais ramos do direito não são suficientes para protegê-lo.

Assim, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita às condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, indelével ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a tornam única, existindo a possibilidade de que determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, fazendo-se temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor torna cogente o afastamento de sanções criminais, relegando aos demais ramos do direito a tutela daquela situação fática.

Entretanto, convém ressaltar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, porque os fatos devem ser observados de forma geral, sopesadas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade e lesividade da conduta, concluindo pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, devem ser preenchidos, em cada caso concreto, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese em apreço
, verifico que
o crime foi praticado em desfavor de uma escola, mediante rompimento de obstáculo e em período noturno, por
agente reincidente em crime doloso, que já foi condenado por crimes patrimoniais e que cumpria pena em regime diferente do fechado no momento da prática delitiva
.

Nesse ponto, não obstante existir certa controvérsia doutrinaria sobre a questão, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que a contumácia na prática delitiva é circunstância que tem o condão de inviabilizar a aplicação do princípio da insignificância, consoante se dessume do julgado a seguir colacionado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta praticada pelo agravante, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local, dando conta de que o agravante é contumaz na prática delituosa
, haja vista que é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF – RHC n. 147040 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe-187 – 6.9.2018, destaquei).

Logo, parece claro não ser caso de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, vetores esses exigidos pela jurisprudência para o reconhecimento do delito de bagatela.

Ressalto ainda que a impetrante não acostou aos autos a avaliação do bem subtraído, não se sabendo sequer o valor atribuído a tal objeto, o que impede a análise aprofundada da tese defensiva nesta oportunidade. Da mesma forma, não foi acostado laudo pericial ou outro elemento que esclareça em que consistiu o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, destruição esta que também incide sobre o patrimônio da vítima e deve ser considerada.

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021